Tribunal: TJMT
Processo: 1029183-16.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029183-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), COOPERCOTTON - COOP. DE COTONICULTORES DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.791.529/0001-21 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, EM CARÁTER ANTECEDENTE - DEFERIMENTO DA MEDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 303 DO CPC – DETERMINAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RESTABELEÇA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300,
caput
do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A rescisão contratual foi motivada em razão da alegação de desequilíbrio contratual não prevista em contrato e os fatos apresentados pela operadora de plano de saúde estão expressamente previstos no instrumento entabulado entre as partes, de modo que se impõe o restabelecimento d
a prestação de serviços médicos aos usuários do contrato
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029183-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADO: COOPERCOTTON - COOP. DE COTONICULTORES DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente proposta pelo agravado, de deferimento da medida, nos termos do artigo 303 do CPC, determinando que a ré restabeleça a prestação de serviços médicos aos usuários do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária em R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00.

A agravante relata que a agravada é contratante do plano de saúde sob nº 3990 contratado em 01.11.2015 tratando-se de plano de saúde coletivo empresarial para oferecer aos empregados como benefício quando da contratação; narra que nos termos da notificação (notificação, inclusive, juntada pela própria agravada) formalizou o aviso prévio de 60 (sessenta) dias quanto ao prazo para denúncia do contrato, ato que não configura abuso de direito ou afronta a função social do contrato ou a boa–fé; alega que a rescisão do contrato firmado entre as partes é possível e não viola nenhum dispositivo legal de regência.

Argui a falta de interesse de agir da agravada; menciona que a agravada não pode pagar importância consideravelmente inferior à paga por outros usuários que também celebraram contrato sob a vigência da Lei 9.656/98 e respeitam os mesmos critérios de reajustes e receber tratamento diferenciado a um custo menor sem que o histórico da carteira do plano a beneficie neste sentido; cita a inaplicabilidade das normas do CDC.

Assevera que não prospera a alegação da agravada que a denúncia contratual afrontaria a Resolução Normativa nº. 557/2022, em que as regras para rescisão ou denúncia contratual no plano coletivo deve se ater ao que está previsto no contrato, e isto está expresso no contrato; expõe que o índice de reajuste apurado no contrato da agravada se dá pela metodologia do
pool de risco
, que anualmente é apurado o índice de reajuste necessário a ser aplicado a todos os contratos que possuam menos de 30 beneficiários, sendo que no presente ano de 2023 foi auferido o percentual de 121,19% de reajuste, percentual muito abaixo da sinistralidade identificado no contrato.

Cita que deve ser analisada a exceção do contrato não cumprido, que por esta razão, tendo em vista ainda que, sobre seus termos, se materializa a hipótese do artigo 334, inciso II, do CPC, impondo-se a análise da defesa indireta de mérito, nos termos do artigo. 476 do Código Civil; comenta que não há perigo em favor da agravada, pois teve o prazo de 60 dias por notificação premonitória para fazer nova contratação, seja com a agravante ou com qualquer outra operadora de plano de saúde.

Prequestiona a matéria e requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, permitindo o distrato do contrato (rescisão), ou, acolhida a preliminar de deficiência de fundamentação, eis que presente a falta de interesse de agir, alternativamente, determine o depósito judicial do valor necessário do reajuste até que o Poder Judiciário analise se a notificação de rescisão cumpriu com os preceitos legais exigidos pela Lei e pelo contrato (Cláusula XIV). No mérito, seja o presente recurso provido para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada argui a preliminar de não cabimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a agravante argumenta que a operadora de plano de saúde busca, na verdade, debater o mérito da demanda. Ocorre que a decisão é de deferimento do
pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente e o artigo 1.015, I do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
tutelas provisórias.

Ainda em contrarrazões, a agravada argumenta que a agravante não apresentou contestação em relação ao pedido de liminar, motivo pelo qual não detém interesse recursal para desafiar a decisão concessiva da tutela cautelar antecedente.

Todavia, foi deferida a tutela de urgência antecedente com a determinação de restabelecimento da
prestação de serviços médicos aos usuários do contrato e a agravante recorre contra essa decisão. No momento da confecção do presente voto, sequer havia sido realizada audiência de conciliação designada para 21.03.2024 e não havia findado o prazo para contestação, de modo que não convence a argumentação da agravada.

Quanto ao mérito, a
Coopercotton - Cooperativa de Cotonicultores de Mato Grosso ajuizou o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente, na qual sustenta que firmou com a Unimed um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, cujo objeto é a prestação de serviços hospitalares e médicos aos usuários vinculados à contratante, na modalidade coparticipação.

Narrou que a agravante “
injustificadamente, enviou notificação de rescisão unilateral do contrato, sem apontar uma das hipóteses legais/contratuais que autorizam tal conduta, na forma do item contratual 14.2, o qual, inclusive, foi mencionado na missiva em questão
;
assim como a Resolução ANS 509/22
”.

Comentou que eventual alta sinistralidade decorre do fato de que o usuário Felipe Stefanello Facco foi vítima de acidente pessoal, bem como sua esposa (Rafaela Magalhães de Lara Facco) deu à luz à sua filha (Teresa de Lara Facco) e tais circunstâncias encontram-se previstas no contrato; aduziu que em contrapartida, o contrato tem por usuários apenas 05 (cinco) pessoas evidenciando que ao mesmo se aplica as regras atinentes aos planos individuais, com crianças e uma jovem.

Pois bem. As partes celebraram contrato de prestação de serviços hospitalares (plano de saúde) cujo “tipo de plano contratado” é o Coletivo Empresarial.

A ora agravante encaminhou à agravada Notificação de Rescisão do Contrato datada de 30.09.2023 com a finalidade de
“notificar
nos termos da Cláusula 14.2 do contrato
firmado e em vigência e nos termos da Resolução Normativa da ANS 509/2022, a rescisão do contrato de prestação de serviços – plano de saúde, observando o prazo estabelecido de 60 dias a contar do recebimento desta notificação.”

Os motivos da rescisão foram justificados pela operadora de plano de saúde no relatório sintético de custos referente ao período dos últimos 12 meses e extrato pormenorizado, alegando a existência de um contrato
“
desiquilibrado
o que inviabiliza a continuidade da manutenção e prestação dos serviços inerente a relação contratual em vigência, tendo sido apurado o custo assistencial no percentual de 121,19% (cento e vinte um vírgula dezenove por cento), o que extrapolou demasiadamente a meta de equilíbrio estabelecida em contrato, inviabilizando a continuidade da manutenção dos serviços contratados.”

Como se percebe, a rescisão contratual foi motivada em razão da existência de desequilíbrio contratual. Ocorre que tal justificativa não foi contratada entre as partes. Sobre a rescisão do contrato consta na Cláusula 14.3:
“O contrato que estiver vigente por prazo indeterminado, poderá ser denunciado (terminado), imotivadamente, por qualquer das partes, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, desde que esteja em dia com suas obrigações contratuais
.”

Ademais, o contrato não é por tempo indeterminado conforme estabelecem as Cláusulas 5.1 e 5.2 do contrato:

“
5.1 – Este contrato terá o início de vigência a partir da data de sua assinatura e terá duração mínima de 12 (doze) meses consecutivos. 5.2 – Após o período de vigência mínima, não havendo manifestação em contrário, com 60 (sessenta) dias de antecedência, este contrato se renova automática e sucessivamente por igual período.
”

Além disso, o contrato prevê as hipóteses de rescisão do contrato:

“14.2 – RESCISÃO DO CONTRATO

14.2.1 – Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo no caso de:

a) ocorrência de qualquer ato fraudulento praticado pelos prepostos da CONTRATANTE ou por qualquer beneficiário, na utilização do objeto deste contrato;

b) omissão ou distorção de informações em prejuízo da UNIMED RONDONÓPOLIS ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários;

c) atraso no pagamento da fatura por período superior a 30 (trinta) dias;

d) identificação de CNPJ baixado ou inativo junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil;

e) inatividade do contrato, permanecendo o mesmo sem beneficiários ativos por 60 (sessenta) dias ou mais;

f) não cumprimento das regras de manutenção dos demitidos sem justa causa e aposentados;

g) inscrição ou manutenção de beneficiários sem vínculo com a CONTRATANTE no plano;

h) não atualização dos dados cadastrais, pela CONTRATANTE, quando expressamente solicitado ou ainda em até 30 dias após ocorrência (alteração de endereço, estado civil, maioridade, alteração de documentos pessoais, etc).”

O contrato também estipula o pagamento de coparticipação imediatamente após a prestação do serviço (Cláusula 9.6.4).

Em sua petição inicial, a autora descreveu que em razão de acidente, um usuário necessitou de amplo atendimento médico, situação prevista em contrato (atendimento no caso de acidente pessoal), conforme Cláusula 8.2.3.1: “
O atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal está coberto, integralmente, desde a admissão até a alta, após cumprida a carência de 24 horas.
”

E, em relação ao parto, o serviço igualmente está previsto no contrato:

“
Cláusula 1.1 Plano Privado de Assistência à Saúde, por intermédio de seus médicos cooperados, para assistência médicohospitalar, de diagnóstico e terapia, na segmentação assistencial Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, de acordo com o artigo 12 e do inciso I, art. 1º da Lei nº 9.656/98, com cobertura de todos os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

2.5 – É assegurada a inclusão para fins deste contrato: 2.5.1 – Do filho recém-nascido, natural ou adotivo, como dependente, isento do cumprimento de carência, sendo vedada qualquer alegação de Doença e Lesão Preexistente – DLP ou aplicação de Cobertura Parcial Temporária – CPT, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o nascimento ou adoção, e que o beneficiário tenha cumprido a carência de 180 (cento e oitenta) dias. [...] 6.1.2 – Os prazos de carência são: a) Urgência e Emergência: 24 (vinte e quatro) horas; [...] i) Parto a termo: 300 (trezentos) dias; “[...] ATENDIMENTO OBSTÉTRICO: Todo atendimento prestado à gestante, em decorrência da gravidez, parto, aborto e suas consequências
.

Não está configurada a hipótese de irreversibilidade da medida, pois como mencionou o Magistrado
“deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo.”

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – ÓBITO DO TITULAR – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde à dependente de titular já falecido”
(N.U 1009691-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DO PROTESTO - MEDIDA RATIFICADA - SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora e agravada”
(N.U 1023229-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

No que toca a alegação de
falta de interesse de agir da agravada e exceção do contrato não cumprido, não foram analisadas pela Magistrada de origem, o que impede sua apreciação sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024